Tribunal: TJMT
Processo: 1022455-90.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022455-90.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANILKER ANIVALDO SILVA - CPF: 056.224.291-02 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

.
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, LEI No 11.343/2006). PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO/AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. APREENSÃO DE DROGAS E OBJETOS LIGADOS AO TRÁFICO. INCOMPATIBILIDADE DE RENDIMENTOS COM DINHEIRO APREENDIDO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de

Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Anilker
Anivaldo Silva contra a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico ilícito de drogas
(artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

O apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, a absolvição, e a redução ou afastamento da pena de multa.

Alega ausência de prova para o édito condenatório, sustentando que as drogas apreendidas não lhe pertencem e que o dinheiro encontrado é de sua esposa, destinado à comemoração do aniversário da filha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade e Autoria
: A
materialidade
do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudo toxicológico definitivo, que atestou se tratar de cocaína (aprox. 80 gramas), pasta base de cocaína e ácido bórico. Quanto à
autoria
, embora o apelante tenha negado em juízo que as drogas lhe pertencessem, os depoimentos dos policiais militares são coerentes e harmônicos, atestando que o réu foi visto dispensando uma sacola contendo drogas ao se aproximarem de sua residência.

Provas e Contexto Fático
:

Os policiais receberam denúncia de tráfico na residência do apelante ("
Kike
") e, ao chegarem, o viram tentando dispensar uma sacola com porções de pasta base, cocaína e ácido bórico.

Vizinhos informaram que o apelante guardava entorpecentes na cabeça de uma boneca, que foi encontrada com resquícios de cocaína. Em terreno em frente à casa, foi localizada uma mochila com balança de precisão e ácido bórico, também com resquícios de cocaína.

Foi encontrada a quantia de R$ 8.071,00 (oito mil e setenta e um reais) no guarda-roupa do apelante. As versões apresentadas pelo réu e sua esposa sobre a origem desse dinheiro são incompatíveis com seus rendimentos declarados e o contexto da moradia, reforçando a ligação com o tráfico.

O apelante já possuía condenação anterior definitiva pelo crime de tráfico de drogas e respondia a outro processo pelo mesmo delito, indicando reiteração delitiva. A condição de usuário de maconha, alegada pelo réu, não afasta a traficância, especialmente diante da natureza e quantidade da droga apreendida (cocaína e pasta base) e dos demais indícios de mercancia.

Pena de Multa
: A condenação ao pagamento da pena de multa é uma imposição legal, não faculdade do magistrado. A quantidade de dias-multa (583) guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade (5 anos e 10 meses), e o valor unitário já foi fixado no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo da época dos fatos.

Direito de Recorrer em Liberdade
: Mantida a condenação e preservados os requisitos da segregação cautelar (gravidade concreta do crime, reincidência e reiteração delitiva), a soltura pretendida é inviável, justificando a prisão cautelar a bem da ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

NEGADO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de Julgamento
: "A condenação por tráfico de drogas é mantida quando a autoria e materialidade são comprovadas por depoimentos policiais coerentes, apreensão de quantidade relevante de entorpecentes, insumos e balança de precisão, além de dinheiro incompatível com a renda lícita do agente, sendo a alegação de uso pessoal afastada pela evidência da traficância e pelos antecedentes criminais do réu, que justificam a pena de multa e o regime prisional imposto."

Dispositivos Legais e Súmulas Mencionados:

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 577; Art. 593, I.

Código Penal (CP)
: Art. 107.

Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas)
: Art. 28, § 2o; Art. 33,

caput
; Art. 33, § 4o.

Enunciados/Jurisprudência TJMT
:

Enunciado Criminal no 8 do TJMT.

Enunciado no 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR/TJMT): "A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006".

AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Relator: Des. Paulo da Cunha, 2a Câmara Criminal, julgado em 24.7.2020.

N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, 2a Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024.

N.U 1007389-75.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, publicado no DJE 23/03/2024

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Anilker
Anivaldo Silva
contra a sentença que o condenou
à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado,
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
ao mínimo legal,
pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006)
.

O apelante, irresignado com os termos da sentença, pleiteia em suas razões o direito de recorrer em liberdade, a absolvição, e a redução ou afastamento da pena de multa
.

Alega ausência de prova para o édito condenatório, sustentando que as drogas apreendidas não lhe pertencem e que o dinheiro encontrado é de sua esposa, destinado à comemoração do aniversário da filha
.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas
.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, subscrito pela Procuradora Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, sinaliza o desprovimento do recurso interposto
.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“No dia 05 de novembro de 2024, por volta das 21h00min, na rua Santa Luzia,
n.°
62, bairro Jardim Europa, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado ANILKER ANIVALDO SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipe RAIO 02, em moto

patrulhamento
pelo bairro São Mateus,
recebeu uma denúncia de moradores locais de que na residência de um indivíduo conhecido como “
Kike
” estaria ocorrendo tráfico e uso de entorpecentes e que naquele momento
havia
algumas pessoas em frente ao imóvel
.

Munidos das informações, os militares deslocaram até o local e ao se aproximarem,
notaram o ora denunciado
Anilker
saindo rapidamente do meio das pessoas e entrando para o interior do quintal. De imediato, os agentes ordenaram que o denunciado retornasse, momento em que perceberam uma sacola escondida na mão dele; ao retornar, para o lado de fora,
o mesmo
tentou dispensar a sacola de forma dissimulada, jogando-a ao solo.

Procedida a revista pessoal em todos os presentes no local, nada de ilícito foi encontrado, então, como alguns se
tratavam
de vizinhos do denunciado, foram liberados. Já
no interior da sacola dispensada pelo denunciado havia
03 (três) porções de sustância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína e 01 (uma) porção de ácido bórico.

Durantes as buscas, os vizinhos informaram que o denunciado guardava entorpecentes dentro da cabeça de uma boneca que ficava na área de sua casa e que às vezes ele arremessava objetos para o outro lado do muro de frente a sua residência, onde há um terreno com vários carros de ferro velho.
Então, realizada
varredura nos locais indicados
, os
policias

localizaram a cabeça da boneca, contendo resquícios e odor de substância análoga a pasta base de cocaína,
enquanto que
no terreno em frente ao imóvel do denunciado foi encontrada uma mochila de cor verde
contendo 01 (uma) balança e 01 (um) saco de substância análoga a ácido bórico.

Em busca domiciliar, foi localizada a quantia de R$ 8.017,00 (oito mil e setenta e um reais)
no guarda-roupa do denunciado.
”

Da detida análise
dos autos
, conclui-se que o inconformismo do apelante
nãomerece acolhimento
.

Exsurge dos autos que amaterialidade

se encontra
devidamente comprovada peloauto de prisão em flagrante, peloauto deexibição e apreensãoepelo laudo

toxicológico definitivo, que concluiutratar-se
a droga apreendida
desubstância análoga àcocaína, pesando
aproximadamente 80
gramas.

Destaco do auto de apreensão, os seguintes itens:

01(um) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína
;
02(dois) unidade(s) de Substância análoga a Ácido Bórico
;
01 Saco de Cor Branco Contendo Substancia
Análoga
a
Acido

Bórico;
03(três) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base
;
R$ 8.071,00 (oito mil e setenta e um reais)
;
01 Mochila de Cor Verde Contendo
Resquícios
de Substancia
Análoga
a Pasta Base; 01 Cabeça de Boneca Contendo
Resquícios
de Substancia
Análoga
a Pasta Base; 01 Balança de Precisão
.

Quanto àautoria
, verifica-se dos autos, que
oapelante
,
em sede inquisitiva, permaneceu em silêncio e, interrogado
em juízo
,
negou
a propriedade das
drogas
. Confira-se:

“(...) Que sou montador de móveis, mas estava também trabalhando de mecânica; (...) Que
ganho de R$ 1.300,00 a R$ 1.500,00;
(...) Que tenho 05 filhos, fora os filhos da minha mulher, mas é eu que crio; (...) Que 01 é meu mesmo com minha mulher, e os outros 05 é dela, mas mora com nós; (...) Que
eu uso maconha; (...) Que desde os meus 12 anos, 13 anos [que uso];
(...) Que
eu sou crônico, eu uso exageradamente; (...) Que essa droga não é minha;
(...) Que
eu estava na área da minha casa
, estava eu, minha mulher e essa pessoa que acabou de falar, que conheço ela, ela é casada com amigo meu, Marcelo; Que eles chegaram para dar feliz aniversário para mim, automaticamente a polícia chegou entrando na minha casa, abrindo o portão falando para ‘mim’ sair, e eu fui saindo; Que nessa que eu sai, já sai com mão na cabeça, encostei no portão,
aí aconteceu que o policial falou que achou essa droga e foi colocando eu para dentro e perguntando onde estava o restante; Que falei que não sabia, ‘não tenho droga na minha casa, que podia entrar em qualquer lugar, pode caçar em
qualquer lugar’; Que revistaram tudo lá, acharam um dinheiro, realmente, era dinheiro meu e da minha mulher, que trabalhamos um ano todo para juntar para comprar um lugarzinho para nós que nós mora de aluguel;
Que achou esse dinheiro lá, falei que era meu e da minha mulher, mas, mesmo assim, não ligou,
então demorou muito, eles apareceram com uma droga, falando que acharam uma balança e um bórico e falou que é meu; Que falei: ‘cara, não é meu, não tenho nada a ver com isso, quanto tempo que não sei o que é isso aí’
; (...)
Que tenho sim, ‘
Kike
’, [é meu apelido
]; (...)
Que não, em nenhum momento tinha nada na minha mã
o; Que eu estava na área da minha casa, só me achou para fora, como a polícia me chamou, com certeza eu vou para fora; (...) Que se eu tivesse com a droga na minha mão, eu tinha tanto ângulo para eu estar jogando essa droga, eu ia jogar logo no meu pé(?); Que tanto ângulo, a rua é grande, o quintal da minha casa é grande, eu ia jogar logo no meu pé essa droga(?);(...) Que em nenhum momento estava com droga em casa; (...) Que não [guardava droga dentro da cabeça de boneca]; (...) Que realmente lá na minha casa tem boneca por causa das minhas filhas, das crianças que tem em casa, mas nunca guardei [droga nela]; (...) Que não tenho nenhum conhecimento disso de cabeça de boneca com droga não, boneca tem na minha casa sim, mas estar com droga ou vestígio, eu não tenho ciência; (...) Que também não tenho ciência desse ácido bórico nem dessa mochila; (...)
Que eu mesmo liberei ele [para fazer buscas na minha casa];
(...)
Que isso aí eu tenho ciência, que eu e minha mulher trabalhamos o ano todo para guardar para estar comprando um lugarzinho para nós, porque eu moro de aluguel
; (...) Que isso, [estava juntando dinheiro em casa]; (...) Que eu
devo o banco, como que eu vou colocar no banco se eu devo, vai comer tudo; (...)
Que com o meu serviço [eu comprovo a origem do dinheiro]; (...) Que é meu e da minha mulher [o dinheiro]; (...) Que ela é guarda de posto de saúde;
(...) Que não, nenhum tipo [de droga foi encontrado em casa], só o dinheiro; (...) Que só fiquei desse entorpecente quando a polícia apareceu com o ácido bórico falando da balança e automaticamente na hora que ele falou para mim entrar para dentro da minha casa, ele apareceu com a droga falando que a droga era minha, e o restante; (...)
Que não [conhecia os policiais]; (...) Que também não [sei porque eles estão me incriminando];
(...) Que [estava] na área; (...) Que o portão estava fechado, ele chegou entrando, abrindo; (...) Que isso, [estava encostado], não estava no trinco; (...) Que [ao lado da minha casa] tem moradores em casas já feitas; (...) Que isso, [minha casa é germinada]; (...) Que é do outro lado da rua [esse terreno]; (...) Que nem lado nem fundo [esse terreno dá para minha residência]; (...) Que também não [estava fazendo uso de entorpecente quando os policiais chegaram na minha casa]; (...)
Que fumo maconha, mas, realmente, não estava usando não no momento
; (...) Que, no momento, não [tinha cigarro de maconha na minha casa], porque tinha usado umas duas horas antes; (...).”

(Réu, em juízo).

O
policial militar
ALMIR SOUZA DOS SANTOS, ouvido em sede inquisitiva,
testificou
:

“
QUE encontra-se de plantão nesta data, e, consoante a narrativa do Boletim de ocorrência, ratifica-o integralmente, pois são os fatos; QUE a equipe raio 02 em moto patrulhamento
pelo bairro São Mateus
recebeu denúncias de moradores locais
, de que numa residência na rua Santa Luzia, residência de
um indivíduo conhecido como
Kike
, estaria ocorrendo tráfico e uso de entorpecentes
; QUE naquele momento teria algumas pessoas na frente da residência; QUE a equipe de pronto deslocou até o local dos fatos, onde
ao chegar próximo do local visualizou um
indivíduo
saindo rapidamente do meios das pessoas e entrando para o interior do quintal; QUE de imediato foi solicitado para que este indivíduo retornasse e sendo visualizado uma sacola escondida em uma das mãos; QUE o suspeito ao retornar para o lado de fora, de forma dissimulada tentou dispensar a referida sacola, a jogando ao solo
; QUE foi procedido busca pessoal no suspeito e nas pessoas que encontravam- se ali próximo, sendo que alguns eram vizinhos do suspeito e por não ter localizado nada de ilícito com essas pessoas foram checados e liberado no local;
QUE após foi verificado que no interior da sacola continha 03 porções de pasta base, 01 de
cocaína
e uma de ácido bórico; QUE durante as buscas pessoais os vizinhos informaram que o suspeito
Anilker
tinha o costume de guardar entorpecentes dentro da cabeça de uma boneca que ficava na área de sua residência; QUE também as vezes arremessa objetos para o outro lado do muro de frente a sua residência, que dava em um terreno vazio com vários carros de ferro velho;
QUE em varredura pelo local foi localizado a referida
cabeça de boneca contendo resquícios e odor de substancia análoga a pasta base de cocaína;
QUE em razão da posse de entorpecente pelo suspeito foi realizado buscas em um guarda roupa que se encontrava no quarto do suspeito e localizado em meio as roupas
uma quantia em dinheiro com várias cédulas que totalizaram R$ 8.071,00
reais, que foi apreendido
; QUE realizado
busca no terreno em frente
a
residência do suspeito e localizado uma mochila de cor verde contendo uma balança e um saco de com substância análoga a bórico
; QUE diante dos fatos o suspeito foi encaminhado para central de flagrantes com uso de algemas e sem lesões corporais; QUE na residência do suspeito ficou sua esposa senhora Alessandra da Silva Santos com os filhos do casal; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado (...)

(Policial Militar, IP)

Em juízo, o policial
Almir reiterou que
:

“(...) inicialmente, a gente se encontrava em policiamento ali pelo bairro São Mateus, e aí já próximo
à
Rua Santa Luzia, não conhecíamos antes o
Anilker
nem a casa dele, porém
, fomos informados por uma pessoa que nos abordou dizendo que na Rua Santa Luzia e deu as descrições
; Que disse que
havia um grupo de pessoas ali em frente
à
residência, algumas, inclusive, fazendo uso de entorpecentes, e que nesse meio de pessoas ali, se encontrava uma pessoa conhecida como ‘
Kike
’, que este estaria fazendo vendas de entorpecente
s; Que deslocamos de imediato ali, que estávamos próximo, e aí fizemos a abordagem nesse grupo de pessoas;
Que foi percebido que o
Anilker
assim que a gente entrou a rua, ele foi para dentro do quintal, porém, já estávamos bem próximo dele ali, foi possível verbalizar, pedimos para que retornasse, e ali também visualizamos quando ele, com uma sacola na mão, (...) dispensou ela ali, de forma que posteriormente foi visualizado que havia algumas porções de substância análoga à pasta base e um de cocaína
;
Que em decorrência da situação, foi feito uma busca no quintal ali, outras pessoas próximas ali, que também nos deram outras
indicações de que ele constantemente atravessava a rua e ia no quintal que fica bem em frente
, que, possivelmente também, naquele quintal ele poderia esconder alguma substância entorpecente, e
numa busca já na residência foi localizado uma importância em dinheiro totalizando cerca de R$ 8.000,00, que também foi apreendido e junto com os matérias, conduzidos para a delegacia
; (...) Que
foi identificado que o
Anilker
era morador da residência, inclusive, nos relatou que estaria com algumas visitas ali, que era o dia do aniversário, que estava fazendo uso apenas de bebida, porém, nessa abordagem inicial, foi localizado com ele esse entorpecente
; (...) Que a esposa dele chegou de comentar que era um dinheiro que eles juntavam ali, ela disse que trabalhava também e guardava o dinheiro na residência, foi essa a explicação; (...) Que
durante essa abordagem ali, várias pessoas da rua chegaram, aglomeraram em torno dessa abordagem e, de forma reservada, uma ou outra dava indicações de possíveis esconderijos e, uma dessas pessoas, disse que ele também utilizava, às vezes, uma cabeça de boneca mesmo para esconder entorpecentes; Que isso a gente localizou na área da casa, na parte externa, apresentamos na delegacia, tinha alguns resquícios de entorpecente, odor, coloração ali, foi apreendido também;
(...) Que
a gente se deslocou nesse outro lote, que fica em frente, seria (...) área de um ferro velho, encontramos uma casinha lá, aí encontramos uma mochila, nessa mochila tinha
uma balança, um pouco de substância análoga à ácido bórico
, também havia odor característico de pasta base;
(...) Que fica bem em frente
à
residência, às vezes, (...) só jogava para o outro lado no muro da frente ou, às vezes, atravessava para o outro lado da rua para dar acesso a esse lote; (...) Que acredito que seja
em
torno de 2kg ou mais [de ácido bórico]
; (...) Que ele estava com a sacola na mão, ele retornou ainda com essa sacola tentando esconder a mão atrás do corpo, e aí, em determinado momento, nessa circulação de abordagem, ele dispensou, tentou dispensar de forma bem dissimulada para que não fosse percebido, mas já havia visto anteriormente; (...) Que sim,
foi visível quando ele dispensou
, foi bem visível; (...)
Que havia dentro dessa sacola 03 porções grande, assim média, para venda doméstica ou uso, (...) mais uma análoga à cocaína;
(...) Que correto, [a droga propriamente dita estava dentro da sacola que ele dispensou]; (...) Que ele negou a autoria de portar o entorpecente, a todo momento disse não portar, e não assumiu como sendo de sua propriedade; (...) Que estava fazendo patrulhamento ali próximo, mas não conhecíamos ainda [o réu]; (...) Que ele estava ali na frente da residência com outras pessoas, mas ali na parte frontal da residência, na parte da frente; (...) Que eu vi algumas pessoas no portão, outras na parte de fora; Que não me recordo as características exatas da frente ali, mas estava ali na frente; (...) Que a outra mochila foi localizada num terreno que fica em frente à residência, que tem acesso por uma rua por trás e se encontrava no interior desse ferro velho; (...).”

(Policial Militar em Juízo)

O policial militar BRUNO ARAUJO GONÇALVES AZEVEDO, em juízo,
roborou a versão de seu colega
Almir
, aduzindo que
:

“(...)

estávamos naquele bairro perto da UNIC Beira Rio, (...) São Mateus, (...) e
tinha passado um senhor, passado não, parado nós, e tinha falado de uma situação, dizendo que em uma rua estava acontecendo a venda de entorpecente na frente de crianças;

Que essa era a indignação desse senhor
; (...) Que a
casa ele tentou explicar, não soube dizer número, rua, (...) mas
indicou a casa para nós
, que era uma rua até que nós não íamos passar; (...) Que ele passou a quantidade de criança que estaria lá na frente no momento, que ele tinha acabado de passar lá; (...) Que não lembro [dele ter mencionado o apelido da pessoa que estava fazendo o tráfico]; (...) Que quando ele passou, já chegou falando que, inclusive, estávamos em 03 motos, ele já chegou parando e explicando para o policial; (...) Que já foi parando e falando; (...) Que isso, [fomos lá ver]; Que é uma rua bem estreita lá, até a moto para manobrar lá é difícil; Que nós viramos a esquerda, parece que é uma rua sem saída, tem que chegar na rua, tem que virar
à
esquerda,
era um monte de gente sentada na frente, muita gente mesmo; Que a única pessoa que esboçou reação foi o
Anilker
, que esboçou reação de levantar rápido e ir para o fundo
; Que até a gente chegar lá na metade da quadra onde é a casa dele, parecia ser normal, até que ele, de fato, estava indo e parecendo que fosse se esconder de nós; Que a pessoa vê a moto, normalmente, para olhar como se fosse uma novidade passando pelo bairro ali, ele já foi diferente, ele levantou e já como se soubesse que era nós, por isso que fica mais fácil para identificar o suspeito; (...) Que no momento onde ele estava ali, quase no pé onde ele estava ali, na hora, no momento que todo mundo levantou para fazer a abordagem, nós não reparamos nada de errado ainda no momento, o outro policial que estava (...) fazendo a segurança, ele estava perto assim de uma Biz, e
pareceu como se tivesse caído uma manga, aí nós olhamos para cima, achou que seria uma manga mesmo que caiu do telhado normal, e nisso aí o Comandante nosso já estava lá dentro já do quintal dele, (...) Sargento Almir, (...) que adentrou no terreno para ver
o que ele jogou; (...) Que ele voltando, nós vimos como se fosse um caroço, estava toda enrolada a droga assim em uma sacola
, (...) aí estava onde estava ele, e a moto que estava parada que era do vizinho lá, e onde ele estava,
o Sr.
Anilker
estava, que estava essa sacola com a droga, na frente da casa, (...) na calçada mesmo
; (...) Que a quantidade não lembro não; (...)
Que era pasta base, se não me engano, (...) acho que tinha até um pouco de ácido bórico junto lá
; (...) Que no momento que esta essa sacolinha, estava só acho que esse ácido bórico (...) e a droga, só um que cabe na mão, uma quantidade que cabe na mão; (...) Que lá dentro da casa dele, aí a esposa dele ficou lá dentro da casa, na área sentada e autorizou nós a adentrar a casa; (...)
Que antes de ir embora, nós encontramos mais uma trouxinha separada de pó perto da cozinha, foi até eu que encontrei, e o outro policial encontrou o dinheiro no guarda-roupa dele, essa grande quantia de dinheiro estava no guarda-roupa dele
; Que depois,
o Sargento e o outro policial que estava junto, eles falaram que o pessoal estava apontando assim para outra casa, como se fosse um terreno baldio, apontando para ele ir lá, isso aí na hora que ele pulou o muro lá conseguiu ver essa mochila e a grande quantidade de ácido bórico, estava naquele saco
(...) que vende milho; (...) Que no momento que ele (réu) adentrou, o Sargento já chamou ele, (...) e ele continuou para ver o que ele jogou, enquanto isso o
Anilker
veio para fora para nós fazermos a revista em todo mundo; (...) Que eu que estava lá fora, eu e o outro policial, o João Silva, ele (
Sg
Almir) que foi pegar a sacola, porque nós pensamos que ele tinha jogando uma manga, porque como ele tentou jogar para trás, nós olhamos para cima, falou: ‘ah, deve ser manga’, que tinha o pé de manga; (...) Que o fato de
jogar, quem viu foi o outro policial, o João Silva; (...) Que nós estávamos de frente para eles, eu só ouvi o barulho, achei que era uma manga, ele falou: ‘não, está aqui a droga’; (...) Que os outros 02 que estavam na frente da casa dele lá, tinham acabado de chegar no carro, até nós fizemos a revista no carro lá, e uma senhora que estava passando a pé, que é amiga da mulher dele, que estava sentada em uma cadeira de fio lá, começou a passar mal, e
o único que estava ali perto, realmente, da droga de onde foi dispensada é o Sr.
Anilker
; (...) Que ele negou, [disse] que não era dele, que os vizinhos teriam plantado essa droga aí; Que era uma grande quantidade para ser plantada pelos vizinhos ali carente demais e até pelo fato do dinheiro
; Que
na casa tinha umas 03 a 04 crianças, se não me engano
,
geladeira não tinha nada, (...) só duas garrafas de água, e essa grande quantidade de dinheiro aí dentro de casa; (...)
Que a esposa dele falou que era dela [o dinheiro]; (...) Que ela falou: ‘ah, esse dinheiro é meu, eu trabalho de segurança a noite, esse dinheiro é meu, estou juntando para fazer o aniversário da minha filha, porém, pelas características ali do local ali, não parecia não;
(...) Que ele estava na área da lateral da casa dele; Que a casa dele é de lateral, e a meia queda é do terreno; (...) Que ele estava dentro do quintal da casa, e nós chamamos ele para fora; (...) Que ver ele jogando, não [vi], só o policial Catano que estava do lado dele, (...) que aí pegou a sacola do lado dele; (...) Que lá não tem muro, (...) o muro já é a casa, (...) é tudo como se fosse germinada, só um lado que é área; (...) Que no pé dele [que ele jogou a droga]; Que eu achei que o barulho que foi feito fosse caído alguma coisa, porque não deu para eu ver; (...) Que tinham duas motos na calçada (...) paradas, aí na hora que nós colocamos todo mundo
em pé, tinham 02 homens e duas mulheres, um era casal e outro era amiga da mulher dele que estava lá na frente, só estava ele na frente, e perto dele onde pegou a droga, estava quase no pé dele, o mais próximo era ele mesmo; (...)
Que essa mochila o Sargento Almir e o outro policial que encontraram num outro terreno, (...) não era o terreno da casa dele não; (...) Que ele falou que o outro pessoal tinha indicado, fazendo assim, sinal indicando que teria mais droga, mas não encontrou droga, a gente encontrou o ácido bórico; (...).”

(Policial Militar, em juízo)

Foram ouvidas
, ainda, duas
testemunhas da defesa

em juízo:

“(...) Que sim, [estava na casa quando o réu foi preso]; (...) Que a gente estava lá na área da casa dele, eu, meu esposo, minha filha, minha irmã, e a mulher dele, ele e o filho dele; Que a gente estava conversando na área da casa dele, aí parou 04 motos da polícia, 02 policiais desceram da moto e já foram direto no portão dele abrindo o portão, e pediu para a gente sair para fora com a mão na cabeça; Que eu e ele já saímos juntos para fora, e pôs a gente colocar a mão na cabeça; (...) Que 03 policiais entraram e um policial ficou com a gente lá fora; Que 03 policiais entraram e mandou a mulher dele sentar na área, na cadeira, e entraram para dentro da casa dele, e 01 ficou com a gente lá fora; Que os policiais que entraram começaram a revirar a casa dele e aí não demorou uns 10, 15 minutos, 01 saiu para fora, foi na direção de um bar numa esquina, aí voltou, cochichou com o outro policial que estava comigo e ele e meu esposo e minha irmã lá fora abordados, aí pegou e pediu para algemar ele e botar ele para dentro; Que algemaram ele e colocaram ele para dentro da casa,
e meu esposo e eu e a minha irmã continuamos lá fora com 01 policial e os outros 03 foram com ele para dentro; Que 01 dos policiais saiu lá dentro e falou para o policial que estava com a gente lá fora pegar o nome da gente e liberar a gente; Que o policial pegou meu nome, o nome do meu esposo e o nome da minha irmã, e aí liberou a gente, mandou a gente vir embora; (...) Que continuou dentro da casa dele com ele, e a mulher dele na área sentada, e os 03 policiais lá dentro com ele, e o que estava com nós lá fora, pegou nossos nomes e entrou para dentro, fechou o portão; (...) Que ele não estava com nada na mão, eu e ele fomos uns dos primeiros a sair para fora e botar a mão na cabeça quando o policial abriu o portão e falou para botar a mão na cabeça; (...) Que a gente estava tudo junto, nenhum momento a gente se distanciou um do outro,
o
Anilker
foi a primeira pessoa a sair junto comigo do portão para fora, e colocar mão na cabeça, o tempo todo ele estava com a mão na cabeça, eu também, minha irmã também, meu esposo, em nenhum momento ele estava com sacola nenhuma
, e quando eles reviraram a casa do
Anilker
, e 01 dos policiais saiu para fora e foi em direção a um bar numa esquina, ele já voltou pedindo para o policial que estava com nós lá fora (...) algemar ele e colocar ele para dentro da casa; Que aí foi que algemaram ele, colocaram ele para dentro da casa; (...) Que conheço ele há pouco tempo, (...) uns 03 a 04 anos; (...) Que eu conheci ele quando ele trabalhou com meu marido de montador de móveis na
Citylar
; (...)
Que ele é trabalhador, é pai de família
; (...) Que ele já frequentou festa na minha casa; (...)
Que eu nunca vi [ele mexendo com droga], nunca vi ele vendendo nem usando;
(...)
Que não sei disso não se ele já teve alguma coisa com tráfico de drogas
; (...).”

(
T
estemunha de defesa
,
ALEXANDRA DE MORAIS FREITAS,

em juízo
)

“(...) Que sim, [sou
vizinha do
Anilker
]; (...) Que estava bem próximo [da casa dele no dia dos fatos]; (...) Que
era aniversário dele, aí ele estava lá na frente, chegou uns amigos dele lá, uma tia da menina, a filha do casal, aí eles entraram para dentro
; Que nisso veio a polícia, passou e voltou e já chegaram entrando dentro da casa dele, ninguém entendeu nada; Que chegaram entrando na casa dele e tiraram a menininha, a tia do casal que estava lá, e permaneceram com o casal e com ele, aí, de repente, já liberaram o casal, saíram com ele lá fora, (...) aí eu passei e vi 01 policial lá fora com a esposa dele na área com a filha dele, e o resto estava lá dentro da casa com ele; Que a esposa dele me chamou para que eu pegasse a menininha, aí eu pedi licença, deixaram eu entrar, fui pegar a menininha, ela não quis vir comigo, que ela estava com febre; (...) Que, de repente, saiu 01 policial
, veio em direção a esquina para baixo, aí já voltou para a casa dele com uma sacola na mão, com uma mochila na mão, e nisso já algemaram ele e colocaram ele dentro do carro
; (...)
Que ninguém falou nada [de droga] em nenhum momento; (...) Que não [conversei com os policiais], eu só pedi para ‘mim’ entrar para pegar a menininha
, mas não cheguei de conversar; (...) Que só chegaram com essa mochila, entraram para dentro da casa dele e já saíram com ele algemado e colocou na viatura;
(...) Que ele é meu vizinho; (...) Que é tranquilo, não tem problema com ninguém não, com nenhum vizinho; (...) Que eu saiba, não [tem problema com a justiça]; (...) Que não sei nenhuma
informação [se ele responde a outro processo]; (...).”
(T
estemunha de defesa
CRISTIANE DA SILVA SANTOS, em juízo
).

Em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, osagentes policiais

que participaram daabordagematestaramque em rondas pelacidade,
foram parados por um cidadão indignado com o exercício da traficância pelo recorrente, inclusive diante de crianças.

Assim, a partir da indicação do local, para lá se dirigiram e
avistaram o réuque
,
ao perceber a
aproximação
da
polícia
,
apressadamente entrou em sua residência e, ao ser chamado para a área externa, foi visto dispensando uma sacola onde, posteriormente, foram encontradas algumas porções de cocaína, pesando aproximadamente oitenta gramas.

Narraram, como visto, que durante a revista, populares indicaram lugares onde poderia haver mais drogas, indicando que o réu as escondia numa “cabeça de boneca”, efetivamente encontrada, com resquícios de cocaína aferidos pela perícia.

Ainda a partir de tais informes específicos, localizaram, em um terreno, situado
a
frente da casa do réu, uma mochila contendo grandes porções de ácido bórico, além de uma balança de precisão, também com resquícios de cocaína
.

Não bastasse, foi encontrada
na residência
a monta, em dinheiro,
de
R$ 8.071,00 (oito mil e setenta e um reais)
.

Acerca da pecúnia, o réu apresentou duas versões, a saber, inicialmente a de que seria dinheiro guardado para o aniversário de um de seus cinco filhos, e posteriormente, a de que seria dinheiro que estava guardando para adquirir sua casa própria, sobretudo porque devia ao banco, e não poderia guardar
seus vencimentos
nessas instituições.

Seja como for, a partir dos ganhos mensais alegados pelo recorrente, como montador de móveis e mecânico
(R$ 1.500,00)
, bem como do alegado consumo “crônico” de drogas,
e
da singeleza de sua moradia, relatada pelos policiais,
concluo que
tais valores
se
mostram incompatíveis, e, não comprova
da a origem ilícita do dinheiro apreendido, tem-se por comprovada sua origem no tráfico de entorpecentes.

Observo que, para além da apreensão de considerável quantidade de pasta base de cocaína, em três frações, foram apreendidos objetos relacionados à traficância, como o
ácido bórico e a balança de precisão com resquícios de cocaína.

Acresce, outrossim, que, ao tempo de sua prisão, o réu já apresentava
condenação anterior definitiva pelo crime de tráfico
de drogas,
respondendo outro processo pelo mesmo delito
.

Em relação às testemunhas da defesa, verifico o intento de abonar a conduta do réu, inclusive dizendo que não sabiam do seu envolvimento com drogas, alegação inacreditável, à vista do confessado “uso crônico” de maconha pelo réu, bem como de seus antecedentes.

No mais, observo que esta
s
não foram capazes de infirmar, de forma concreta, a versão ofertada pelos policiais, contra os quais o réu não alegou nenhuma inimizade.

Nesse contexto, i
mporta ressaltar, que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante, principalmente porque seus depoimentos estão em perfeita harmonia nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

Portanto, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de umdecreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Cotejado o quadro probatório, nos termos do artigo 28, § 2o, da Lei de Drogas (
“
Para determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
), concluo que a droga apreendida em poder do recorrente destinava-se à comercialização, mostrando-se inviável o acolhimento da tese absolutória.

Anoto,
obiter

dictum
, a inviabilidade de
desclassific
ação

da conduta
para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06,
porque
o fato do réu ser usuário não é excludente do crime de tráfico,já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Ademais, observa-se que o acusado alegou que seria usuário demaconha,
entorpecente
diverso da droga apreendida consigo e em sua residência.

Conclusivamente, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

(...)

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Com essas considerações, não obstante a alegação do apelante de ser usuário, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,caput, da Lei no 11.343/2006).

No tocante à pretensão da
redução da pena de multa
, é importante anotar, que essa condenação não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado.

Na hipótese, a quantidade de dias-multa

(
583
) se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade
(
05

anos e 10 meses de reclusão
)
, sendo que o valor de cada dia-multa

já foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo razões para qualquer readequação.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

"A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado, a inadmitir que seja isento de sua aplicação. Na hipótese, a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como o valor de cada dia-multa já foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato, não havendo razões para qualquer readequação”(N.U 1007389-75.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024,publicadono DJE 23/03/2024).

E
m tempo
, registro
que, mantida a condenação, bem como preservados os requisitos da segregação cautelar, mostra-se
inviável a soltura pretendida
, sobretudo poque a prisão cautelar se justifica a bem da
ordem pública
, diante da
gravidade concreta do crime
, a
reincidência
do
recorrente, nos termos das decisões anteriores, cumprindo relevar que, além do presente feito, o recorrente já apresenta uma condenação definitiva e outro processo, nos dois casos pelo crime de tráfico de drogas também, o que indica sua
reiteração delitiva.

Diante de tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025